Tribunal: TRF3
Processo: 5013368-05.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
877/1197)

5013368-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA ISOLADA - ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DE IRPJ E CSL.

1. A multa isolada é cabível na ausência de declaração mensal, nos termos do artigo 44, inciso II, “b”, da Lei Federal no. 9.430/96.

2. A apuração de prejuízo fiscal, ao fim do ano-calendário, não altera a conclusão.

3. O auto de infração é presumivelmente legítimo.

4. No caso concreto, em 21 e 28 de junho de 2017, a agravante foi autuada pela ausência de recolhimento sobre a base de cálculo estimada mensal no período de outubro a dezembro de 2016.

5. A agravante trouxe cópia das declarações originais, desacompanhada dos comprovantes de pagamento.

6. Prova, ainda, o requerimento de compensação (em 10 de novembro de 2017) e de retificação das declarações (a partir de 1o de dezembro de 2017), após o lançamento tributário.

7. No atual momento processual, não há prova de recolhimento no moment

Inteiro teor:
877/1197)

5013368-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA ISOLADA - ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DE IRPJ E CSL.

1. A multa isolada é cabível na ausência de declaração mensal, nos termos do artigo 44, inciso II, “b”, da Lei Federal no. 9.430/96.

2. A apuração de prejuízo fiscal, ao fim do ano-calendário, não altera a conclusão.

3. O auto de infração é presumivelmente legítimo.

4. No caso concreto, em 21 e 28 de junho de 2017, a agravante foi autuada pela ausência de recolhimento sobre a base de cálculo estimada mensal no período de outubro a dezembro de 2016.

5. A agravante trouxe cópia das declarações originais, desacompanhada dos comprovantes de pagamento.

6. Prova, ainda, o requerimento de compensação (em 10 de novembro de 2017) e de retificação das declarações (a partir de 1o de dezembro de 2017), após o lançamento tributário.

7. No atual momento processual, não há prova de recolhimento no momento da declaração.

8. A exigência da multa isolada é regular.

9. Agravo de instrumento improvido. Pedido de reconsideração prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013368-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: OATH MIDIA DIGITAL DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUZA CONCA - SP297771, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013368-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: OATH MIDIA DIGITAL DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUZA CONCA - SP297771, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação anulatória.

A autora, ora agravante, foi autuada em decorrência da falta de recolhimento mensal estimado de IRPJ e CSL.

Aduz o descabimento da multa isolada: as estimativas mensais originalmente informadas em DCTF teriam sido objeto de reapuração, após a identificação de equívocos pela agravante. As declarações retificadoras teriam sido apresentadas e aguardariam processamento, pelo Fisco.

Sustenta que a multa não seria aplicável quando o contribuinte apura prejuízo no término do ano fiscal. A ausência de apuração mensal não teria implicado débitos.

Afirma a impossibilidade de aplicação da multa após o encerramento do exercício, porque o recolhimento das estimativas mensais deixaria de ser obrigatório.

Argumenta com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 66071831).

Pedido de reconsideração da agravante (ID 70374377).

Resposta (ID 73276287).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013368-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: OATH MIDIA DIGITAL DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUZA CONCA - SP297771, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 9.430/96:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A multa isolada é cabível na ausência de declaração mensal, nos termos do artigo 44, inciso II, “b”, da Lei Federal no. 9.430/96.

A apuração de prejuízo fiscal, ao fim do ano-calendário, não altera a conclusão.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELA SISTEMÁTICA ANTECIPADA POR ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA. SUBSISTÊNCIA, AINDA QUE NÃO HAJA CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECOLHER AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. PRECEDENTES.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. O fato gerador da multa isolada é o descumprimento da obrigação prevista na legislação tributária, no caso, da inexistência ou recolhimento a menor mensal de IRPJ e CSLL pela sistemática de estimativa, de modo que a referida sanção subsiste, ainda que ao final do período de apuração do ano-calendário não haja diferenças a recolher em relação ao crédito tributário principal dos referidos tributos. Tal entendimento em tudo se assemelha àquele já adotado por esta Corte em relação às obrigações acessórias previstas no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, as quais constituem dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsistem, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária" (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.10.2009). Nesse sentido também: AgRg no REsp 1.541.613/PR, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/11/2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1701432/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

A jurisprudência desta Turma:

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. ART. 44 DA LEI No 9.430/96. RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. FALTA DE RECOLHIMENTO, AINDA QUE APURADO PREJUÍZO AO FINAL DO PERÍODO. APLICABILIDADE DE MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DE CSLL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. In casu, insurge-se a apelante contra a incidência da multa isolada pela falta de recolhimento do Imposto de Renda mensal por estimativa nos meses de setembro de 2000 a fevereiro de 2002.

2. Aduz, para tanto, que tal penalidade somente é devida se durante o próprio exercício for verifica a ausência do recolhimento mensal, pois, após o encerramento do período o que se tributa é apenas o acréscimo e, no caso em questão, diante da apuração de prejuízo, não há que se falar na aplicação da multa isolada.

3. Não há dúvida no tocante à incidência da multa isolada, nos termos do inciso IV, § 1o, da Lei no 9.430/96, pois clara a interpretação que deve ser dada ao dispositivo, qual seja, ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente, deverá recolher o imposto mensalmente, por estimativa.

4. Isto porque, o que se pretende com, a referida sanção é, justamente, reprimir o descumprimento da regra do pagamento mensal antecipado por estimativa, a que o contribuinte se obrigou por opção durante todo o período.

5. Em recente julgado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça esposou entendimento de que a infração que se pretende repreender com a exigência da multa isolada, qual seja, ausência de recolhimento mensal do IRPJ por estimativa, é completamente abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor do tributo, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta. (Resp 1496354/PR, Ministro Rel. Humberto Martins, j. 17/03/15, DJE 24/03/15).

6. Considerando que no caso em apreço, o Fisco também aplicou a multa de ofício, nos moldes do inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, no percentual de 75%, pela insuficiência do recolhimento do Imposto de Renda devido no ano-calendário de 2000, essa absorve a isolada, de modo que resta à autora o direito à restituição ou à compensação do montante de R$ 210.007,21, recolhido a este título, de acordo com Darf de fl. 63, corrigido pela taxa Selic desde o recolhimento indevido, vedada a acumulação de qualquer outro índice.

7. Trata-se de opção do contribuinte receber seus créditos, declarados por decisão judicial, via compensação ou via precatório/requisição de pequeno valor, vez que constituem modalidades executivas postas à disposição da parte que obteve a declaração do indébito, consoante entendimento do STJ.

8. Por outro lado, resta divergência acerca da dedução da CSLL, no percentual de 9%, sobre a receita registrada a maior, conforme cálculo elaborado pelo perito judicial, quesito impugnado pelo assistente da União Federal e não acolhido pelo r. juízo a quo.

9. O Auto de Infração impugnado (fls. 54/62) foi lavrado devido à insuficiência do recolhimento do Imposto de Renda no ano de 2000, nada sendo exigido a título de CSLL, razão pela qual não se deve incluir o percentual da contribuição para a apuração do Imposto de Renda incidente sobre a receita financeira glosada.

10. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenação da União Federal em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, e consoante entendimento desta E. Sexta Turma.

11. Apelação parcialmente provida.

(TRF3, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0005359-57.2010.4.03.6111, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, - e-DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2016).

No mais, o auto de infração é presumivelmente legítimo.

No caso concreto, em 21 e 28 de junho de 2017, a agravante foi autuada pela ausência de recolhimento sobre a base de cálculo estimada mensal no período de outubro a dezembro de 2016 (ID 16787180, na origem).

A agravante trouxe cópia das declarações originais, desacompanhada dos comprovantes de pagamento (ID 70374381).

Prova, ainda, o requerimento de compensação (fls. 2/35, ID 16787187, em 10 de novembro de 2017) e de retificação das declarações em 01/12/2017, 20/06/2018 e 09/08/2018, ID 16787184, na origem), após o lançamento tributário.

No atual momento processual, não há prova de recolhimento no momento da declaração.

A exigência da multa isolada é regular.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o pedido de reconsideração.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA ISOLADA - ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA DE IRPJ E CSL.

1. A multa isolada é cabível na ausência de declaração mensal, nos termos do artigo 44, inciso II, “b”, da Lei Federal no. 9.430/96.

2. A apuração de prejuízo fiscal, ao fim do ano-calendário, não altera a conclusão.

3. O auto de infração é presumivelmente legítimo.

4. No caso concreto, em 21 e 28 de junho de 2017, a agravante foi autuada pela ausência de recolhimento sobre a base de cálculo estimada mensal no período de outubro a dezembro de 2016.

5. A agravante trouxe cópia das declarações originais, desacompanhada dos comprovantes de pagamento.

6. Prova, ainda, o requerimento de compensação (em 10 de novembro de 2017) e de retificação das declarações (a partir de 1o de dezembro de 2017), após o lançamento tributário.

7. No atual momento processual, não há prova de recolhimento no momento da declaração.

8. A exigência da multa isolada é regular.

9. Agravo de instrumento improvido. Pedido de reconsideração prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o pedido de reconsideração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.